Tribunal: TJBA
Processo: 0565674-20.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0565674-20.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BARBARA DE MATOS SANTOS

Advogado(s)
:
LEONARDO PINHO DE OLIVEIRA VITORIA, FELIPE BULCAO PALMEIRA

APELADO: INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA registrado(a) civilmente como RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA, SAULO VELOSO SILVA, GABRIELA RODRIGUES SILVA LEAL

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ENSINO SUPERIOR. PUBLICIDADE ENGANOSA POR OMISSÃO. OFERTA DE DESCONTOS EDUCACIONAIS. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA FTC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA RECONHECIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0565674-20.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante BÁRBARA DE MATOS SANTOS e como apelada INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME e outros.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por ACOLHER os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.